Tribunal: TCU
Processo: 000.201/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto a construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 1855/2011, firmado com o Município de Princesa Isabel/PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Domingos Sávio Maximiano Roberto, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Domingos Sávio Maximiano Roberto, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da importância a seguir discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da respectiva data de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao FNDE: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/11/2017 68.093,25 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Domingos Sávio Maximiano Roberto, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 90.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, e aos demais interessados.